Tribunal: TJSP
Processo: 1001973-45.2017.8.26.0238
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA CPFL – ERRO MATERIAL – CORREÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE DOUGLAS ALVES DA SILVA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – Inexistindo no julgado omissões, obscuridades ou contradições a serem sanadas, é de rigor a rejeição dos embargos de declaração contra ele opostos. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
1001973-45.2017.8.26.0238/50000
Embargos de Declaração Cível no
1001973-45.2017.8.26.0238/50001
Registro: 2020.0000872561
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001973-45.2017.8.26.0238/50000, da Comarca de Ibiúna, em que é embargante
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL, é embargado DOUGLAS
ALVES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos,
sem modificação do julgado por V. U. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
1001973-45.2017.8.26.0238/50000
Embargos de Declaração Cível no
1001973-45.2017.8.26.0238/50001
2
2a Vara Judicial do Foro de Ibiúna/SP
Embargantes/ Embargados: COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ
CPFL e DOUGLAS ALVES DA SILVA
VOTO 27.955 (50000)
VOTO 27.962 (50001)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
DA
CPFL

ERRO
MATERIAL CORREÇÃO EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM
MODIFICAÇÃO DO JULGADO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE DOUGLAS ALVES DA
SILVA
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU
CONTRADIÇÃO Inexistindo no julgado omissões, obscuridades
ou contradições a serem sanadas, é de rigor a rejeição dos
embargos de declaração contra ele opostos. EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração
tendo por alvo o acórdão de fls. 232/237 dos autos principais, opostos,
respectivamente, por Companhia Piratininga de Força e Luz (recurso final
50000) e por Douglas Alves da Silva (final 50001).
É o relatório.
1. DOS EMBARGOS DA CPFL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
1001973-45.2017.8.26.0238/50000
Embargos de Declaração Cível no
1001973-45.2017.8.26.0238/50001
3
Aduz a concessionária de serviço público
que ter havido erro material quanto à indicação do nome da parte requerida no
relatório do julgado.
E razão lhe assiste, eis que, de fato,
existiu erro material no aresto, e que ora se corrige para constar como requerida
Companhia Piratininga de Força e Luz CPFL.
Dessa
maneira,
ficam
acolhidos
os
embargos, nos termos do art. 484, I e II, do CPC, para corrigir o erro material
apontado, sem prejuízo da manutenção do que ficou decidido.
2. DOS EMBARGOS DE DOUGLAS
ALVES DA SILVA
Alega que há omissão quanto à análise
da inobservância do disposto nos artigos 172 e 173 da Resolução 414/2010 da
ANEEL. Aduz que houve ofensa ao que preconiza o art. 489, § 1o, IV, do CPC.

Não tem razão o embargante, uma vez
que inexistem omissões, obscuridades ou contradições a serem sanadas.
A matéria veiculada nos embargos de
declaração foi examinada, com clareza, no provimento jurisdicional embargado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
1001973-45.2017.8.26.0238/50000
Embargos de Declaração Cível no
1001973-45.2017.8.26.0238/50001
4
Portanto, os aclaratórios são conhecidos, pois tempestivos, mas, à míngua de
subsunção no encarte típico do art. 1.022 do Diploma Processual Civil - não
podem receber o beneplácito jurisdicional.
Cumpre
ter
presente
que
eventual
reexame de questão já decidida pelo v. aresto, a ensejar uma nova decisão, é
inadmissível no âmbito dos embargos declaratórios, sequer a título de
prequestionamento. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já deixou assente
que:
"Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento,
devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade,
dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a
hipótese de erro material). Esse recurso não é o meio hábil ao reexame
da causa."1
No mesmo sentido, existe preciosa lição
de Rosa Maria Andrade Nery e Nelson Nery Jr:
"Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão
omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades, ou
contradições. Não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente
do julgado".2
Com efeito, não houve ofensa ao disposto
no art. 489, § 1o, inc. IV, do CPC. Ao contrário, o aresto profligado bem decidiu
1 STJ - 1a Turma - REsp. 13. 843-0/SP Edcl Rel. Min. Demócrito Reinaldo - J. 06/04/92.
2 NERY, Rosa Maria Andrade; NERY JR, Nelson. Código de processo civil. 3a ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 1997, p. 781, nota 2 ao art. 535.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
1001973-45.2017.8.26.0238/50000
Embargos de Declaração Cível no
1001973-45.2017.8.26.0238/50001
5
que a comunicação do débito e da possibilidade de suspensão dos serviços
constou das faturas de consumo e observou os ditames legais aplicáveis à
espécie (fls. 235).
No mais, o que se pretende, em verdade,
é a rediscussão da matéria litigiosa, o que, todavia, deve ser buscado pelas vias
adequadas.
Não se pode perder de vista que, à luz
dos cânones da lei processual, o Magistrado não é obrigado a responder a todas
as formulações das partes, contanto que esteja fundamentada sua decisão, o que
de fato ocorreu no caso em comento.
De
toda
sorte,
têm-se
por
prequestionados os argumentos da embargante, à luz do disposto no art. 1.025
do CPC.
Postas estas premissas, acolhem-se os
declaratórios da CPFL e rejeitam-se os embargos de Douglas Alves da Silva,
sem modificação do julgado.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR